Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR CURSANDO UNIVERSIDADE PARTICULAR. NECESSIDADADE DE PENSIONAMENTO DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a fixação dos alimentos, consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Com advento da maioridade civil, extingue-se o poder familiar, nos termos do art. 1.635, III, do CC, cessando, por conseguinte, a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos.
3. A partir de então, é possível a permanência do encargo alimentar, agora fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover a subsistência dele ou a necessidade de pensionamento até a conclusão de curso técnico ou universitário, que gera despesas com alimentação, livros, transporte, internet, entre outras, inerentes à qualificação profissional.
4. Comprovada nos autos a necessidade de manutenção da pensão devida à Agravada, que tem 24 anos de idade e está cursando o último semestre do curso de enfermagem em instituição de ensino particular.
5. Ausência de comprovação da alegada má-fé da Agravada, por estar matriculada em matérias “optativas”, inexistindo provas de que tais matérias não componham a grade curricular do curso.
6. O fato de a Agravada ter recebido, recentemente, o valor relativo às pensões alimentícias em atraso, não afasta a obrigação de pagamento dos alimentos atuais, devidos até a finalização do curso superior, pois, consoante célebre princípio geral do direito, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.